Tribunal: CARF
Processo: 10880.908809/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908809/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.226 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/05/2012
DCTF RETIFICADORA. DESPACHO DECISÓRIO FUNDAMENTADO
EM DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido reanalisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
decisório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto condutor,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.225, de 24 de janeiro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10880.908810/2017-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fabio de Tarsis Gama
Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah,
Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908809/2017-23
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.226 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908809/2017-23

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 108-026.233,
proferido pela 1a Turma da DRJ 08 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
No mérito, trata-se de PER/DCOMP no 38323.80222.311012.1.3.04-1706, cuja
compensação não foi homologada por despacho decisório proferido pela Delegacia de
Administração Tributária da Receita Federal do Brasil – DERAT-SP. O indeferimento foi
motivado pela utilização integral do DARF indicado no PER/DCOMP, recolhido no montante de
R$ 794.740,80. Assim, não foi reconhecido o direito creditório veiculado na DCOMP no valor
de R$ 587.069,43.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, dispensando de
ementa o acórdão no 108-026.233, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no.
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Inconformada a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que sustenta
inicialmente a nulidade do despacho decisório por ausência de análise da DCTF retificadora.
Quanto ao mérito, sustenta que a divergência entre DCTF e DIRF corrobora o
entendimento de que houve pagamento a maior no caso. Ademais, havendo divergências entre as
duas declarações, evidentemente, a informação que deveria prevalecer é aquela reportada
posteriormente. Inclusive (i) por se tratar de uma deliberada retificação realizada pela
Recorrente, que reconheceu expressamente o equívoco do montante declarado de R$ 794.740,80,
que constou indevidamente da DIRF; e (ii) por se tratar de informação lastreada em amplo
acervo probatório.
É o relatório.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.226 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908809/2017-23

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele tomo conhecimento.

Preliminar de Nulidade

No que tange ao pedido de nulidade, a Recorrente afirma que um despacho
decisório fundamentado em premissas incorretas e já superadas violaria o
direito de defesa do contribuinte, pois seria impossível defender a validade de
um crédito que sequer chegou a ser analisado.
Em primeiro lugar, cabe lembrar que o fato de que a declaração retificadora não
ter sido analisada pela DRF quando da análise do crédito pleiteado não implica
que houve preterição do direito de defesa, vale notar que por mais que a DCTF
retificadora seja entregue em uma determinada data, ela não necessariamente já
está apta a ser analisada, uma vez que a retificadora pode cair na malha fina, o
que aconteceu no caso concreto.
Dessa forma, ainda que haja algum incômodo devido ao fato de que há uma
DCTF retificadora, há que se destacar que o acórdão da DRJ chegou a levar em
conta o teor da DCTF retificadora e em tal acórdão a decisão foi tomada em
função da disparidade entre a DIRF e a DCTF retificadora, de forma que
entendo que não houve despacho ou decisão proferida por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, razões que poderiam ser
ensejadoras da nulidade nos termos do artigo 59 do Decreto n. 70.235/72.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário oposto contra Acórdão que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em
face de despacho decisório que denegou o crédito pleiteado em pedido de
compensação.
Compulsando os autos, verifica-se que a razão para a negativa do crédito no
despacho decisório foi sua suposta inexistência pois o DARF estaria alocado ao
referido débito. Contudo, conforme bem apontado pela Recorrente, o despacho
decisório não considerou a DCTF retificadora apresentada em 14.6.2016,
portanto, anteriormente a sua publicação.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.226 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908809/2017-23

Aqui, em que pese o bem fundamentado acórdão recorrido, entendo que as
conclusões ali alcançadas não refletem a melhor interpretação ao direito
aplicável. Isso porque o Parecer Normativo n. 2/2015 não trata dos efeitos da
retificação da DCTF antes da ciência do Despacho decisório.
Nessa linha, o despacho decisório deveria ter sido proferido considerando as
informações constantes das declarações retificadoras, nos termos do art. 18 da
MP n. 2.189/2001:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Deste posicionamento não destoam as decisões mais recentes proferidas por esta
e. Turma, conforme ilustra o acórdão n. 1201-005.992, de 20 de julho de 2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2017
DCTF RETIFICADORA. DESPACHO DECISÓRIO FUNDAMENTADO EM
DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido reanalisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
decisório.
Torna-se fundamental portanto que sejam analisados os documentos
comprobatórios que parecem confirmar a DCTF retificadora, isto é, os registros
de operações financeiras (SISBACEN) que documentam os pagamentos de
royalties pela Requerente À GY EUA referentes ao segundo trimestre de 2012
(e constantes desde a manifestação de inconformidade até o recurso voluntário)
e atestam que supostamente o valor correto de IRRF corresponde a R$
174.676,44 e não a R$ 676.296,14, ainda que divirjam da DIRF.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para que o processo retorne à RFB, a fim de que
reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar outros documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá
eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.226 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908809/2017-23

fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 291
DF CARF MF
Original